Tribunal: TJMT
Processo: 0001139-57.2014.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001139-57.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELTON DA SILVA - CPF: 022.579.671-60 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARTOLOMEU PESSOA - CPF: 274.531.541-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-57.2014.8.11.0052

APELANTE: WELTON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE PESSOAS, COM TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, ALÉM DA RATIFICAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO EM JUÍZO PELOS OFENDIDOS –
MÉRITO
:
1.1)
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ALINHADAS AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS POR ATENDER A OCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS;
1.2)
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA DA CONTINUIDADE DELITIVA – PARCIAL PROVIMENTO – VIOLAÇÃO DE 3 (TRÊS) PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO –
DOSIMETRIA DA PENA
: MODIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA FRAÇÃO EMPREGADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – REAJUSTE PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS –
CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – READEQUAÇÃO,
DE OFÍCIO
, DO RECRUSDESCIMENTO EMPREGADO –
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA ALTERADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...]
Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022].

O pedido de absolvição é impertinente quando as provas angariadas demonstram a participação do agente no roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição do agente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base em relação a uma das circunstâncias judiciais negativadas, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda corpórea e da sanção pecuniária.

“
Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.943.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021].

Inviável o reconhecimento de crime único quando, em um mesmo contexto fático, houver a subtração de patrimônios de vítimas diversas, pois violados patrimônios distintos.

Descabida a tese de
abolitio criminis
em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, porquanto ocorrido o fenômeno cunhado de continuidade normativa típica, introduzido pela Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo previsto como majorante, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I].

“
[...]

As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma, da restrição à liberdade das vítimas e da subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, com uso de arma de fogo, contra duas vítimas que foram mantidas em condições insalubres no porta-malas de um veículo por cerca de 6 horas, enquanto os automóveis subtraídos eram transportados até próximo de seu destino final, em outro Estado da Federação, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das quatro majorantes do crime de roubo [...]”
[STJ, HC n. 446.354/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-57.2014.8.11.0052

APELANTE: WELTON DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WELTON DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT (autos n. 1139-57.2014.811.0052 – Código 34492), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime do artigo 157, §2º, I, II, IV e V, do Código Penal (por três vezes) [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, transporte de veículo automotor para o exterior e restrição à liberdade das vítimas].

A defesa suscita,
preliminarmente
, a “
desconsideração do reconhecimento
” feito pelas vítimas, uma vez que o procedimento não observou as formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, constituindo, no seu entender, prova ilícita. No
mérito
, busca:
1.1)
a absolvição pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva;
1.2)
o afastamento da continuidade delitiva e o reconhecimento da prática de um único crime de roubo. Subsidiariamente, pleiteia:
2.1)
a extirpação da majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista a revogação do inciso I do §2º do artigo 157, do Código Penal, e a aplicação da tese da
abolitio criminis
;
2.2)
a incidência de uma única causa de aumento de pena na terceira fase dosimétrica, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal [doc. digital n. 205563150].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 208245172].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo provimento parcial do apelo, “
afastando-se o crime continuado para que seja reconhecido o cometimento de um único crime de roubo majorado
” [doc. digital n. 214095677].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001139-57.2014.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, WELTON DA SILVA, a prática dos crimes de roubo circunstanciado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo automotor para o exterior], por três vezes, e sequestro e cárcere privado majorado [em razão do grave sofrimento físico e moral causado às vítimas], consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 13 de maio de 2014, por volta das 13h00min, na Rodovia MT/247, na Comunidade Boa União, no Município de Lambari D'Oeste/MT, WELTON DA SILVA, vulgo “RAMBO” e outros dois indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo automotor Fiat/Strada/Working/CD, cor vermelha, ano 2012/2013, placa OBI/6286, avaliado em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), o qual posteriormente foi transportado para o exterior (Bolívia), pertencente à vítima Sebastião Bartolomeu Pessoa.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, o denunciado WELTON DA SILVA, vulgo “RAMBO”, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, transitavam com uma caminhonete Hilux, ocasião em que avistaram a vítima que vinha dirigindo seu veículo Fiat/Strada, na companhia de sua esposa Selma de Fátima Pereira Pessoa e sua cunhada Aparecida Custódio de Oliveira (fls. 09/11).

Em seguida, verifica-se que o increpado passou lentamente com seu veículo perto do carro da vítima, momento em que os outros dois sujeitos não identificados, desceram da caminhonete Hilux, que era dirigida pelo indiciado WELTON, e apontaram armas de fogo em direção aos ofendidos e disseram “é um assalto, não reage, já perdeu, se reagir morre” (fls. 09).

Ressai que em seguida o increpado e os demais agentes criminosos ordenaram que as vítimas entrassem na caminhonete Hilux, ocasião em que um dos autores assumiu a direção do carro do ofendido, seguindo então todos em direção à cidade de Curvelândia/MT.

Desponta que após chegarem ao Município de Curvelândia/MT, os criminosos seguiram para zona rural da aludida urbe, na direção de uma comunidade conhecida como “Toca do Jabuti”, trafegando por uma estrada cercada de canaviais e matas, momento em que os perpetradores adentraram em um carreador de cana, onde pararam os dois veículos e removeram às vítimas para o banco de trás do automóvel Fiat/Strada, onde na ocasião dois dos criminosos saíram do local conduzindo a caminhonete Hilux.

Ademais, nota-se que as vítimas ficaram dentro do automóvel Fiat/Strada, por um longo tempo na qualidade de reféns, sendo que a todo momento estavam sendo vigiadas por um homem magro, moreno alto, rosto fino, com uma cicatriz na face, aparentando ter cerca de sessenta anos de idade, que o mencionado agente criminoso ficou todo instante em contato com outro comparsa via telefone.

Infere-se que por volta das 19h00min, outra caminhonete Hilux chegou ao local, oportunidade em que o denunciado e seus comparsas ordenaram que a vítima e os demais reféns saíssem do interior da picape Strada e ficassem no solo, momento em que os criminosos levaram o veículo do ofendido do local e deixaram os mesmos novamente sendo vigiados pelo mesmo sujeito alhures descrito.

Constata-se que por volta das 20h00min, dois outros suspeitos saíram do interior do canavial, oportunidade em que se reuniram com o indivíduo que estava vigiando a vítima e os outros reféns, em seguida estes foram instruídos a permanecer no local por cerca de quinze a vinte minutos após serem libertados.

Observa-se que por volta das 21h00min, a vítima e os demais reféns ouviram um barulho de outro veículo automotor que aproximou-se do local, momento em que o increpado e os outros agentes criminosos não identificados que vigiavam os ofendidos evadiram-se da localidade.

Logo em seguida as vítimas, ao perceberem que os criminosos haviam deixado efetivamente o local, caminharam até a cidade de Curvelândia/MT, ali chegando por volta das 23h00min, ocasião em que buscaram ajuda na primeira residência que encontraram e telefonaram para o destacamento da Polícia Militar local.

Deve-se registrar que duas das vítimas reconheceram sem sombra de dúvidas o increpado WELTON DA SILVA, vulgo “RAMBO”, como sendo um dos autores dos fatos criminosos, sendo este inclusive apontado como líder do bando criminoso (fls. 09/12 e 38).

Consumado o roubo, os indiciados evadiram-se do local em posse do bem subtraído, oportunidade em que transportaram o carro para o exterior, sendo o país vizinho Bolívia, onde posteriormente a vítima em negociação realizada com o cidadão boliviano que encontrava-se na posse de seu veículo, conseguiu reaver seu automóvel mediante o pagamento do valor de U$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos dólares) americanos (fls. 42/43).

É de grande valia ressaltar que durante a empreitada delituosa pode-se perceber claramente que WELTON era o líder dos roubadores, eis que a todo momento dirigiu a atividade dos demais agentes dando-lhes ordens de como proceder.

2º FATO

Consta, ainda, que no dia 13 de maio de 2014, no período aproximado compreendido entre 13h00min e 21h00min, iniciando a restrição na Rodovia MT/247, na Comunidade Boa União, no Município de Lambari D'Oeste/MT e findado-se na zona rural, da cidade de Curvelândia/MT, WELTON DA SILVA, vulgo “RAMBO” e outros dois indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, privaram às vítimas Sebastião Bartolomeu Pessoa, Selma de Fátima Pereira Pessoa e Aparecida Custódio de Oliveira de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado, causando-lhe, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral.

Exsurge do feito que, após promoverem a subtração suso descrita, o denunciado acompanhado de outros indivíduos não identificados, evadiram-se do local do roubo, levando como refém as vítimas, que foram obrigadas a acompanhar o indiciado e seus comparsas até o cativeiro.

Infere-se que o trio conduziu os ofendidos Sebastião, Selma e Aparecida, até a zona rural do Município de Curvelândia/MT, perto de uma comunidade denominada “Toca do Jabuti”, em um local situado no interior de um canavial (fls. 10).

É dos autos que o trio manteve as vítimas privadas de sua liberdade e subjugadas sob constante agressão psicológica, por um total aproximado de oito horas.

Ao final da longa privação de liberdade, extremamente debilitados, os ofendidos, após os criminosos terem deixado o local, conseguiram sair do cativeiro, sendo que caminharam então por mais duas horas até chegarem à cidade de Curvelândia/MT, ocasião em que contataram a Polícia Militar local e pediram auxílio (fls. 09/11).

Ressalte-se, uma vez mais, que WELTON mostrou-se inequivocamente como o líder dos perpetradores, eis que a todo momento dirigiu a atividade dos demais agentes dando-lhes ordens de como proceder”
(doc. digital n. 191733358).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou o recorrente à reprimenda de
23 (vinte e três) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime de
roubo majorado
[pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes, transporte de veículo automotor para o exterior e restrição à liberdade das vítimas].

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS –RECONHECIMENTO PROCEDIDO EM AFRONTA AO ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ALÉM DA INDUÇÃO DAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO.

No que tange à tese sustenta pela defesa – acerca do descumprimento das formalidades para a identificação de WELTON na fase inquisitiva [CPP, art. 226] –, percebe-se que as vítimas, SEBASTIÃO BARTOLOMEU PESSOA e APARECIDA CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, procederam o reconhecimento dele somente por fotografia, uma vez que
foragiu
do distrito da culpa logo após a prática criminosa [13.5.2014], e somente foi preso 5 (cinco) meses depois [7.10.2014].

Na audiência de instrução e julgamento, os ofendidos disseram:

“
MP
: Consta aqui que a senhora fez um reconhecimento na Delegacia por fotografia do acusado desse processo [...] o WELTON [...], como que foi esse reconhecimento? Foi fotográfico, pessoal?

Aparecida
:
Foi por fotografia
.

MP
:
Foram apresentadas várias fotos para a senhora
?

Aparecida
:
Sim, várias fotos
.

MP
:
E a senhora reconheceu o WELTON com certeza
?

Aparecida
:
Sim
.

MP
:
Não teve dúvidas
?

Aparecida
:
Não porque eu estava sentada no banco de trás, ele que dirigia a camionete e dava para ver bem o rosto dele
[...],
porque ele virava para falar com a gente
.

MP
: A senhora não tem dúvida que é ele?

Aparecida
: Não.

MP
: Consta aqui que um dos motivos que levou você a reconhecer o WELTON é porque ele tem a ‘papada’?

Aparecida
: Isso,
ele é meio ‘fortinho’, gordinho
.
Ele é moreno claro. Não é negro não. Ele deve ter na faixa de vinte e oito
.

MP
: O que a senhora lembra dele, características físicas?

Aparecida
: Ele
usava barba cerrada
, por fazer,
cabelo normal, gordinho, não era muito alto não
[...]. Ele ficou com a gente no tempo que dirigiu até a gente ao cativeiro. Aí quando ele voltou, ficou com a gente até libertar a gente do cativeiro.

MP
:
Nesse tempo que ficou com ele, viu o rosto dele várias vezes
?

Aparecida
:
Sim, várias vezes
. Porque ele tava dirigindo, olhava para a gente [...], depois conversava bastante com a gente.

Defesa
: Tinha algum sotaque na voz dele?

Aparecida
: Ele falava mais pro cuiabano, meio cacerense.

Defesa
:
Como que a senhora olhava ele
?

Aparecida
:
Porque eu tava no banco de trás e quando ele virava para falar para a gente. Eles não estavam encapuzados, mantivemos bem a visão e procurava guardar sempre os detalhes da fisionomia
.

Defesa
:
Como que foi feito esse reconhecimento lá
?

Aparecida
:
Por meio de foto
[...]. Eles perguntaram, mostraram várias fotos, cor, altura [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 - Aparecida Custódio de Oliveira.mp3).

“
MP
: O senhor na Delegacia reconheceu o acusado, o WELTON né?
Como foi esse reconhecimento
?

Sebastião
: Esse rapaz moreno, ele estava no volante né? E os outros dois bandidos saíram correndo e abordou a gente. Um deles foi para o meu carro [...].
Eu fiquei no banco do meio e minha esposa na frente e a Aparecida de um lado. Ele virava e falava para a gente
‘nós só matamos se der errado, mas pode ficar tranquilo’ [...]. Ele virava e conversava, o WELTON, ele acalmava a gente [...]. Ele ficava com a arma embaixo da perna [...].

MP
:
O senhor conseguiu ver bem o rosto dele
?

Sebastião
:
Sim, porque toda hora ele virava conversando e não estava com capuz
.
Ele é um cara de médio porte, forte
[...]
meio gordinho
[...]
moreno
[...].

MP
: Nesse tempo o senhor viu o rosto dele várias vezes?

Sebastião
: Sim, eles não colocaram nada no rosto. Na Delegacia eles passaram várias pessoas.

MP
: No reconhecimento [...] foram
[mostradas]
pessoas ou fotos?

Sebastião
:
Fotos
. Eles
passaram várias fotos
, uma por uma e eu reconheci esse moreno. Com certeza, pois eles ficaram muito tempo [...]
tenho certeza absoluta que era ele
alí [...], teve uma hora [...] que ele virou para mim e falou: ‘é, você teve sorte, hoje não foi o seu dia, porque olha alí o carro que a gente queria [...] uma SW4 [...]’.

Defesa
: O senhor disse um detalhe interessante sobre o reconhecimento dele, ele era de porte médio, gordinho e cabelo grisalho?

Sebastião
: Cabelo ‘corrido’.

Defesa
: Cabelo grisalho o senhor diz?

Sebastião
: Cabelo corrido, assim.

Juiz
: Grisalho é quando o cabelo é cinza ou branco. Ele tinha o cabelo preto ou acinzentado?

Sebastião
:
Tinha cabelo preto
, bem ‘corrido’ [...] não tinha cabelo branco não [...]
era cabelo bem pretinho
[...]. Ele tinha cabelo preto [...].

Juiz
:
O senhor primeiro falou qual era a características, depois eles mostraram a foto
[...]? Eles primeiro mostraram as fotos, sem falar as características [...].

Sebastião
: Na hora que eu fui lá para reconhecer [...]. Só não lembro se o depoimento foi antes ou depois.
Eles passaram bastante fotos
[...].
Mostraram mais de uma foto
[...], mais de cinco fotos [...], por volta de dez.

Defesa
: O reconhecimento foi feito no dia que foi roubado o carro?

Sebastião
: Não, foi depois. A polícia intimou depois a gente foi lá.

Juiz
: O senhor lembra do momento do reconhecimento das fotos [...], o senhor foi até a Delegacia fazer o reconhecimento. O senhor já tinha ido antes lá fazer o depoimento?

Sebastião
: Para mim foi no mesmo dia que prestei o depoimento.
Demos o depoimento e eles foram lá em pegaram as fotos
[...].
Eles mostraram no computador as fotos
.

Defesa
:
Essas fotos
[...]
como eram
?

Sebastião
:
De pessoas morenas, brancas, mostrou vários se eu reconhecia. Mostrou pessoas parecidas
[...].
Na foto tinham uns parecidos com ele
[...]. Ele voltava para perguntar se eu tinha certeza”
(arquivos digitais – nome das mídias: 34492 - Sebastião Bartolomeu Pessoa-1.mp3 e 2.mp3).

Os agentes de segurança, PABLO HUGDSON SILVA SANTOS e MÁRCIA CELENE ALVES DA SILVA, quando ouvidos em juízo, declararam:

“
MP
: O que aconteceu depois até a elucidação parcial da autoria pela polícia civil você sabe alguma coisa?

Pablo
: Eu fiquei sabendo posteriormente que [...]
o Delegado conseguiu uma foto e posteriormente a vítima conseguiu reconhecer o WELTON como um dos envolvidos
”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 Pablo Hugdson Silva Santos.mp3).

Celene
: Deslocamos até a cidade de Lambari [...] para fazer o levantamento, mediante as características físicas, chegou-se a autoria do WELTON [...]. Entramos em contato com a Delegacia Regional e eles nos enviaram fotografias [...], álbum fotográfico onde continha foto dele e
foram as vítimas submetidas a reconhecimento e elas categoricamente afirmaram que era o WELTON que conduzia o veículo na data do assalto, do roubo
[...].

MP
:
A senhora acompanhou esse reconhecimento? Como que foi
?

Celene
:
Sim
, [...]
mediante as características a gente mostra o álbum fotográfico. A vítima foi ouvida primeiro
[...], aí eles
reconheceram categoricamente como sendo o WELTON
[...]. Afirmaram com convicção [...].

Defesa
: Primeiro as vítimas deram o depoimento e depois vocês pediram auxílio à Delegacia de Cáceres [...], SEBASTIÃO prestou as características e depois não sabia identificar quem era, com as características repassadas vocês ligaram para a Delegacia de Cáceres e eles passaram possíveis fotos de pessoas?

Celene
: Isso.

Defesa
: Dentre elas estava a do WELTON?

Celene
: Sim.

Defesa
: Aí, noutra oportunidade vocês chamaram o SEBASTIÃO de volta [...]?

Juiz
: [...] o que o advogado quer saber é [...]
onde foram passadas as características
[...]
foi no depoimento
?

Celene
:
Nas declarações das vítimas
.

Juiz
:
E as declarações foram feitas antes ou depois do reconhecimento
?

Celene
:
Antes do reconhecimento
.

Juiz
: Certo, então primeiro as declarações e depois os reconhecimentos [...].

Celene
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 MARIA CELENE - Policial Civil.mp3).

Como se vê, a prova produzida na instrução processual corrobora a identificação realizada pelos ofendidos em sede policial.

Ademais, em todas as oportunidades que foram indagados acerca do reconhecimento, SEBASTIÃO e APARECIDA, veementemente, confirmaram terem identificado WELTON e não tiveram dúvidas em apontá-lo como um dos autores do crime.

A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça “
alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” [STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021].

No julgamento do AgRg no HC 839846/PE, ocorrido em 27.11.2023, cuja relatoria coube ao Ministro Ribeiro Dantas, entendeu-se que “
a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o qual, inclusive, restou ratificado pessoalmente em juízo, o que demonstra haver um
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois o agente foi reconhecido em juízo também como autor do roubo [...], devendo, portanto, ser mantida a sua condenação, dada a existência de provas hígidas da autoria delitiva
” [STJ, AgRg no HC n. 839.846/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023].

É exatamente o que ocorre nos autos:
1.1)
em sede policial, WELTON foi reconhecido, por meio fotográfico, por SEBASTIÃO e APARECIDA;
1.2)
na audiência de instrução e julgamento, houve a ratificação do ato;
1.3)
nas perguntas formuladas pela acusação e pela defesa, as vítimas asseveraram que não tiveram dúvidas em reconhecê-lo, notadamente porque mantiveram contato direto com ele;
1.4)
os atributos informados pelos ofendidos em juízo coincidiram com as características físicas do apelante e o porte físico dele [gordinho] foi a principal característica lembrada pelos identificadores;
1.5)
o reconhecimento de WELTON pelas vítimas foi confirmado nos depoimentos judiciais dos agentes de segurança responsáveis por atender a ocorrência;
1.6)
a investigadora de polícia, MARIA CELENE, foi enfática ao asseverar que acompanhou o procedimento no destacamento policial e as vítimas, num primeiro momento, descreveram as características físicas do acusado e, após lhes serem mostradas diversas fotografias, identificaram WELTON.

Nesse contexto, não há falar na nulidade das provas por inobservância das formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal e, menos ainda, quanto à tese relacionada a “indução” dos reconhecimentos. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. [...] RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. [...] O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...] Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram que o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e de testemunhas no sentido da autoria, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação, portanto, não se aplica o precedente pretendido. 4. Agravo regimental desprovido"
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 879.252/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO – PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – PRELIMINAR – NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS JUDICIAL – RELATIVIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA [...] O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC). O art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). [...] “Nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: ‘O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível’ [...]” (STJ, AgRg no HC 809.382/RJ, Relator: Min. Messod Azulay Neto – 15.8.2023). Os ofendidos confirmaram o reconhecimento do denunciado em juízo, reafirmando o que foi feito em sede inquisitorial, elencando até as vestimentas utilizadas pelo apelante, com condutas individualizadas, pois o crime foi cometido de rosto parcialmente descoberto, consoante narrado, em verdadeira união de esforços e divisão de tarefas, o que veio a permitir o sucesso na empreitada criminosa, acarretando a tragédia exposta [...]”
(TJMT, N.U 1008619-29.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO OCORRÊNCIA – EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS IDÔNEAS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR [...] 1. A eventual inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade automática do reconhecimento fotográfico, quando comprovada a autoria do acusado por outros elementos probatórios idôneos produzidos nos autos. 2. No caso, não restou comprovado violação ao art. 226, II, do Código de Processo Penal, além do que a condenação do apelante se baseia também em provas testemunhais [...]”
(N.U 1010424-72.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Deste modo,

rejeito
a isagógica ventilada.

M É R I T O

No que tange ao pedido absolutório por ausência de provas,
melhor sorte não lhe assiste
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 191733358), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (doc. digital n. 191733358 – p. 11, 78) e nos depoimentos de testemunhas.

Conforme explanado quando analisei a preliminar defensiva, as vítimas SEBASTIÃO e APARECIDA compareceram à Delegacia de Polícia de Lambari D’Oeste/MT, narraram a dinâmica do ocorrido, descreveram as características físicas de WELTON e o identificaram por meio fotográfico.

Nesse particular, os policiais elaboraram Termo de Reconhecimento para a ofendida, APARECIDA, enquanto SEBASTIÃO procedeu a identificação do apelante no bojo de suas declarações extrajudiciais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, SEBASTIÃO, SANDRA E APARECIDA, esclareceram os fatos da seguinte forma:

“
QUE é proprietário do veículo Fiat/Strada Working CD, ano 201 2/2013, cor vermelha, placa OBI-6286, Chassi 9BD27804MD7601019, RENAVAM 00495331465, sendo também proprietário de um imóvel rural denominado "Sítio Boa Vista“, situado na comunidade Boa União, município de Lambari D’Oeste; QUE no dia 13/05/2014, por volta das 13h30min, juntamente com sua esposa SELMA DE FÁTIMA PEREIRA PESSOA e sua cunhada APARECIDA CUSTÓDIO,
o declarante trafegava na Rodovia MT-247 conduzindo seu veículo em direção a seu sítio, quando, nas proximidades da Vila Boa União, cruzou com uma caminhonete Toyota Hillux de cor Branca que vinha em sentido contrário
; QUE
ao se aproximar do veículo do declarante
, a Hillux reduziu a velocidade, tendo o declarante também reduzido pensando se tratar de pessoa conhecida sua, sendo que ao cruzar lentamente com a caminhonete, o declarante ouviu quando o motorista desta disse: "esse não", salientando que no mesmo instante
dois homens armados com pistolas saíram de dentro da Hillux, cercou seu automotor e, apontando armas de fogo em sua direção, lhe disseram; "é assalto
, não reage, já perdeu, se reagir morre"; QUE
o declarante, sua esposa e sua cunhada saíram do carro, instante em que os perpetradores determinaram que entrassem na Hillux
, tendo todos obedecido a determinação, ocasião em que um dos assaltantes assumiu a direção do veículo do declarante; [...]
QUE o declarante afirma que ao todo viu cinco homens envolvidos no fato
, todavia, percebeu que haviam outros suspeitos que não foram avistados, não sabendo declinar as características do demais [...]
na ocasião do roubo tinha em sua posse um celular funcional de número (65)9941-6580, o qual lhe foi subtraído pelos perpetradores
, salientando que na data de ontem, 14/05/2014 [...].
QUE o declarante afirma que o veículo que lhe foi roubado está avaliado em R$43.000,00
(quarenta e três mil reais), sendo que o mesmo estava com o seguro vencido na ocasião do roubo;
QUE neste ato, foram exibidas ao declarante fotografias de vários suspeitos, dentre as quais o declarante reconheceu ELTON DA SILVA como sendo a mesma pessoa que conduzia a caminhonete Hillux e aparentava ser o líder do bando criminoso, posto ser este quem dava ordens aos demais
”
(SEBASTIÃO – doc. digital n. 191733358 – 16/17).

“
QUE é esposa de SEBASTIÃO BARTOLOMEU PESSOA; QUE no dia 13/05/2014, por volta das 13h00min, a declarante, juntamente com sua cunhada APARECIDA e seu esposo SEBASTIÃO, trafegavam na Rodovia MT-247 no veículo Fiat Strada placas OBI-6286, quando, nas proximidade da vila Boa União,
percebeu que uma caminhonete Hillux que seguia no sentido contrário, ou seja, sentido a Lambari D'Oeste, parou ao lado da Strada; QUE de repente, dois homens armados desceram da Hillux e apontaram as armas em direção a seu esposo
que conduzia o Fiat Strada, salientado que os perpetradores a todo instante determinavam que ficassem com as cabeças abaixadas e que não olhassem para eles;
QUE os perpetradores determinaram que todos adentrassem na Hillux, tendo a declarante e seus familiares obedecido, sendo que no interior da Hillux o proprietário desta já era feito de refém
, salientando a declarante que desde o início os indivíduos lhes diziam: "se der errado vocês morrem, se nóis encontrar com a polícia todo mundo morre, se precisar nóis mata";
QUE em seguida, os perpetradores seguiram para a zona rural de Curvelândia, onde a declarante e as demais vítimas foram mantidas reféns dentro da Strada de seu esposo
, salientando a declarante que ouvia "barulho de carro e de gente" no local, todavia, não viu nada, vez que os perpetradores determinavam que permanecessem de cabeça abaixada;
QUE somente por volta das 21h00min, a declarante e os demais reféns foram libertados pelos perpetradores no meio de um canavial tendo estes caminhado até por volta da meia-noite, momento em que chegaram à cidade de Curvelândia e pediram socorro
; QUE a declarante afirma que não sabe declinar as características dos perpetradores, dizendo: "eu não lembro, foi tudo muito rápido, não deu pra ver eles", além disso, a declarante afirma que por medo se manteve sempre com a cabeça abaixada e não observou os indivíduos; QUE a declarante afirma não ter condições de reconhecer os perpetradores, pois, como já disse, não os observou; QUE neste ato, foi exibida à declarante fotografia do suspeito WELTON DA SILVA, tendo esta afirmado que não sabe dizer se referida pessoa seria ou não uma das que praticou o roubo do veículo da família, posto não ter observado as características dos suspeito, salientando a declarante que sabe dizer apenas que havia três indivíduos no momento do assalto, vez que um estava na direção da Hillux, e dois desceram para lhes abordar; [...]”
(SELMA – doc. digital n. 191733358 – p. 73/74).

“
QUE a declarante é cunhada de SELMA DE FÁTIMA PEREIRA PESSOA, a qual por sua vez é esposa de SEBASTIÃO BARTOLOMEU PESSOA; QUE no dia 13/05/2014, por volta das 13h00min, a declarante, SELMA e SEBASTIÃO
trafegavam na Rodovia MT-247 no veículo Fiat Strada placas OBI-6286, de propriedade deste último, quando, nas proximidades da vila Boa União, uma caminhonete Hillux que seguia no sentido contrário, ou seja,sentido a Lambari D'Oeste, parou ao lado do Fiat Strada; QUE de repente, dois homens armados com pistolas, sendo que uma era de cor prata, desceram da Hillux e apontaram as armas em direção a SEBASTIÃO que conduzia o Fiat Strada
, salientado que os perpetradores a todo instante determinavam que ficassem com as cabeças abaixadas e que não olhassem para eles; QUE os perpetradores
determinaram que todos adentrassem na Hillux
, tendo a declarante e seus familiares obedecido, sendo que no interior da Hillux o proprietário desta já era feito refém, salientando a declarante que desde o início os indivíduos lhes diziam: "se caso a polícia aparecer todo mundo vai morrer, se der alguma coisa errada nóis vamos dar um tiro em cada um e sair fora";
QUE em seguida, os perpetradores seguiram em direção à Curvelândia, sendo que na entrada da referida urbe o motorista da Hillux começou a realizar telefonemas, salientando a declarante que ouviu quando o indivíduo falou ao telefone: "eu já tô com duas, acelera que eu quero sair daqui logo"
; QUE afirma que passaram por dentro da cidade de Curvelândia e seguiram viagem, sendo que na entrada do acesso à Caverna do Jabuti, [...];
QUE a declarante e as demais vítimas foram levadas a um canavial, onde foram mantidas reféns dentro da Fiat Strada de SEBASTIÃO
, sempre recebendo ordens para que permanecessem com as cabeças abaixadas; QUE após os reféns terem sido deslocados da Hillux para a picape,
o perpetrador que dirigia a Hillux juntamente com um dos comparsas saíram do local levando a caminhonete, tendo o terceiro indivíduos permanecido no local vigiando a declarante e as demais vítimas
; QUE
algumas horas depois, os dois indivíduos retornaram ao local na companhia de outras pessoas, instante em que levaram a picape Fiat Strada, tendo, nessa ocasião, ficado outro homem diferente cuidando dos reféns
; QUE
somente por volta das 21h00min a declarante e os demais reféns foram libertados pelos perpetradores no meio do canavial, tendo estes caminhado até por volta da meia-noite
, momento em que chegaram à cidade de Curvelândia e pediram socorro; QUE dos perpetradores, a declarante afirma que observou com mais detalhes apenas os motoristas dos veículos roubados, sendo que o motorista do Fiat Strada se trata de um homem branco, "gordinho", com barbicha, aparentando ter entre vinte e vinte anos de idade;
QUE viu de relance o rosto do motorista da Hillux, se tratando de um homem moreno e troncudo (gordinho)
, não sabendo dar maiores detalhes deste e nem dos demais suspeitos;
QUE neste ato, foi exibida à declarante algumas fotos pertencentes ao acervo desta Delegacia de Polícia, tendo a declarante, dentre estas, reconhecido a fotografia de WELTON DA SILVA como sendo da pessoa que conduziu a Hillux na ocasião dos fatos, reconhecendo-o, inclusive, pela "papada" que o mesmo possui, salientando a declarante que na ocasião dos fatos, WELTON usava óculos escuro, todavia, tal fato não a impede de reconhecer que se trata da mesma pessoa
; QUE
a declarante afirma que um dos perpetradores subtraiu a bateria de seu celular e seus dois chips da operadora Vivo de números (65)9906-8525 e (65)9965-4371
, salientando que após os fatos telefonou nestes numerais, todavia, estavam fora da área de cobertura; [...]”
(JORGE – doc. digital n. 185442687 – p. 23/24).

No seu interrogatório extrajudicial, WELTON fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 191733358 – p. 165).

Em juízo foram ouvidas as vítimas, SEBASTIÃO, SELMA, APARECIDA, e as testemunhas, MARIA CELENE e PABLO, e se procedeu ao interrogatório do acusado.

Nesta etapa, os ofendidos reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, acrescentando que:

“
Sebastião
:

Eu saí por volta de 11 e pouco

[da manhã]
para levar uma compra para o meu cunhado que tem uma propriedade perto da minha, quando foi por volta de meio dia e pouco, quase uma hora. Íamos devagar porque a estrada estava ruim [...],
me deparei com uma Hilux praticamente parando e os caras saindo numa rapidez, um correu na frente e o outro já meteu a arma em mim
[...]. Fiquei sem saída e parei o carro.
Me puxou de dentro, minha esposa e a APARECIDA
[...].
Pegou meu cordão, aliança da minha cunhada e da minha esposa, já passou nós para dentro da Hilux
.
Todos armados
, ficamos alí e voltamos, sentido Curvelândia [...] e um falou para o outro para ir por volta de 200m próximos um do outro [...], de onde pegaram nós [...] até o esconderijo que deixaram nós [...] gastaram duas horas, ficamos duas horas naquele sufoco. Eles falavam: ‘qualquer coisa vocês morrem todos [...]’.
Ficamos em poder deles
[...]
escureceu, saíam uns, ficavam outros
[...] falaram que a gente podia deitar, sentar, começou a chover [...]
por volta de quase meia noite soltaram nós e nos deixaram a pé
[...]. Andaram um pouco, uns outros caras vieram buscar eles, daí quando saíram nós marchamos a pé [...] até Curvelândia [...] pedimos socorro, todos molhados [...]. Fizemos a ocorrência em Lambari [...].
Por volta de 1 hora da tarde até por volta das 10 e pouco da noite ficamos em poder deles
[...].
Três indivíduos abordaram nós
[...]. Eles estavam
todos armados
, os três criminosos [...] e depois assim que chegou no cativeiro, um deles estava com uma peixeira bem grande [...].
Esse rapaz moreno

[WELTON]
estava no volante
[...].
Ele virava e fala para a gente: ‘nós só mata se der errado, mas pode ficar tranquilo, só se der errado’
. Ele virava e conversava, tentava acalmar minha esposa que estava chorando muito [...]. Ele guiava com a arma embaixo da perna [...].
Eu consegui ver bem o rosto porque eles não estavam com capuz
[...]. Eles começavam a ligar, conversar
[com outros agentes]
.
O WELTON chegou até o esconderijo guiando, ficou um pouco, saiu com a outra turma
[...],
depois, por último, ele voltou
. Nesse tempo todo ele não escondeu o rosto [...]. Eles falavam que eram fugitivos [...]. A partir da hora que fizemos as denúncias [...] como não achou meu carro, falei com um pessoal que estuda na Bolívia [...] e comentando com um pessoal de Mirassol D’Oeste ele disse: ‘eu passei lá e vi uma camionete igual a sua [...]’. Eu estava sem carro [...] e perguntei se ele iria comigo [...], combinamos de ir no meio da semana [...]. No dia que nós fomos, chegamos lá, tinha conversado com um Sargento [...], chegamos lá, passamos [...] vi meu carro. Fomos no Comando, pegaram meu documento, checou [...] voltamos e rodamos aquela San Matias e nada [...]. No centro alí, sem ninguém conhecer a gente aparece um cara e fala assim: ‘vocês estão caçando uma Strada [...]’, aí ele falou: ‘quero cinco mil dólares ou sumo com seu carro’. O boliviano que me abordou.

Baixou para quatro mil e quinhentos [...] falei que queria ver o carro [...], ele foi [...] voltou [...] saiu uns meninos, de uma cabana no fundo e estava meu carro lá no fundo [...]. Saímos, voltei para o Brasil, busquei o dinheiro, voltei para lá [...], consegui resgatar, paguei [...].

MP
:
O senhor falou na Delegacia também que o WELTON parecia o líder da quadrilha, por que o senhor acha isso
?

Sebastião
:
Pelo que percebi, tudo era no comando dele. Ele que dava as ordens. Telefone também
”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 - Sebastiýo Bartolomeu Pessoa-1.mp3).

Selma
:

Nós estávamos indo
[...] de
Lambari para Porto União, vinha essa camionete na nossa frente, eles pararam, quando vimos estavam dois rodeados, um abriu a porta e mandou descer
, e outro na camionete [...] mandou nós irmos lá com ele, entramos na camionete.
Ficou um refém com nós, meu marido, minha cunhada e outro bandido atrás
. Levaram nós para lá da Curvelândia, na Boca do Jabuti [...].
Ele falava assim: ‘só nós morreríamos se a polícia nos pegassem
[...]’. Eu vi uma que estava com o cara do lado [...].
Eles pegaram nós era de meio dia, meio dia e meio

[...] e até uma parte de onze horas da noite
[...]. Não deram nada de comida para a gente.
Quem não fica abalada com isso

[começa a chorar]
a gente sofre, porque o trauma que a gente fica [...]. É uma coisa que eu não desejo para ninguém
[chorando]
”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 - Selma

de Fýtima P. Pessoa.mp3).

Aparecida
: Nós estávamos indo de Lambari a Boa União, depois da ponte [...] estávamos no carro eu, a SELMA e o SEBASTIÃO [...]. Depois da ponte do Rio Vermelho, fomos abordados por uma camionete [...], a gente olhou e viu que tinham uns caras armados [...]. Eles tiraram a gente do carro. Anunciaram o assalto [...]. Colocaram a gente numa camionete [...] que estava vindo com eles [...] e dentro dela tinha um outro senhor [...]. Voltou para Lambari, quando chegou perto da entrada [...] de Vingador e perguntou se a gente era muito conhecido em Lambari [...]. Seguiu com a gente no carro [...] chegamos na Curva, ele fazia umas ligações, ele entrou sentido Mirassol [...] na caverna Jabuti [...] andou uns 3km e pegou um canavial, nesse intervalo rondaram dois quarteirões [...] tiraram a gente da camionete e colocaram a gente na pick-up [...] um ficou cuidando de nós [...]. Ficamos até umas sete e quarenta da noite, eles voltaram, pegara a pick-up e colocou a gente sentado [...]. Chegaram mais dois, com o que já estava lá [...] vigiando, cuidando. As horas foram passando [...], ficamos até por volta de dez e pouco da noite, quando outros chegaram para buscar os que estavam cuidando da gente [...] falaram para ficarmos no local [...] depois voltasse no sentido do carro deles. Fomos andando em sentido de Curvelândia [...]. No começo eles estavam em três [...]. Depois dois foram embora [...] quando vieram buscar a pick-up chegaram em outro carro diferente [...].

MP
: Quantos desses três estavam armados?

Aparecida
: Os dois que ficaram conosco na camionete, estavam armados. Duas armas foi o que eu consegui ver [...].

MP
: Quantas horas permaneceram sequestrados?

Aparecida
: Pegaram a gente por volta de meio dia e meia e ficamos até dez e meia, dez e quarenta.

MP
: A senhora não tem dúvida que era o WELTON?

Aparecida
:

Não tenho.

MP
: O WELTON seria supostamente líder da quadrilha [...]?

Aparecida
: Sim, ele sempre estava no telefone dando ordens.

MP
: Eles eram agressivos?

Aparecida
: Ele falou no começo que se a gente comportasse não iam fazer nada com a gente [...] não fizeram nada de machucar [...]
única coisa foi roubar as minhas alianças, as joias que a gente tinha
.
O WELTON falou que ia dar um tiro na gente se desse errado
[...]. No canavial a gente ficou a maior parte do tempo na pick-up, depois das sete horas ficamos sentados no chão do canavial.

MP
: Vocês tiveram que andar quantos km para conseguir socorro?

Aparecida
:

Cerca de três quilômetros.

MP
: O veículo do SEBASTIÃO foi localizado na Bolívia?

Aparecida
: Sim. Ele pegou o carro de volta na Bolívia”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 -

Aparecida

Custýdio de Oliveira.mp3).

Os policiais, HUGDSON e MARIA CELENE, noticiaram:

“
Hugdson
: Recordo que o pessoal da PM de Curvelândia entrou em contato com a gente informando que estariam com as vítimas do roubo, ocorrido na MT 247, perto ao Distrito de Boa União [...]. Localizamos eles próximos à Cooperne, sentido Lambari. Pegamos as vítimas e encaminhamos elas para nosso Quartel. Segundo o SEBASTIÃO eles estavam deslocando com sua esposa e sua cunhada, sentido Lambari para Boa União e nesse momento avistaram uma Hilux branca e a mesma freou e ordenou que ele parasse, nesse momento, desceram dois indivíduos armados e anunciaram o assalto. Mediante disso, colocaram as três vítimas dentro da camionete Hilux, dirigiram-se à Curvelândia, deixaram eles num canavial e posteriormente ficaram mantidos em cárcere privado por um bom tempo. Só depois que os mesmos foragiram do local [...] que eles saíram de lá, caminharam sentido Curvelândia ate entrar em contato com a polícia [...]. Elas estavam muito assustadas pois haviam sido ameaçadas de morte por esses três armados [...]. A vítima conseguiu reconhecer o WELTON como sendo um dos autores do crime [...]. Ele é de Cáceres”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 Pablo Hugdson Silva Santos.mp3).

Maria Celene
: Mediante as informações do BO e declarações das vítimas, deslocamos à Lambari [...] para fazer levantamentos [...] e chegou à autoria do WELTON [...]. Diante das características físicas do WELTON, entramos em contato com a Delegacia Regional e nos enviaram um álbum fotográfico [...] e foi submetido a reconhecimento das vítimas e eles categoricamente reconheceram WELTON como sendo o que diria o veículo e quem dava voz de comando aos outros. As vítimas foram ouvidas [...] e depois reconheceram o WELTON [...]. Elas afirmaram com convicção que era ele que conduzia o veículo e dava ordem aos demais. Ele tem mais passagens, por roubo, tráfico de drogas em outras Comarcas [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 MARIA CELENE - Policial Civil.mp3).

A testemunha de defesa, LAÉRCIO MARIA DE SOUZA MACHADO, nada contribuiu para a elucidação dos fatos (doc. digital n. 191733365 – p. 13).

Por sua vez, ODAIR JOSÉ SANTIAGO, narrou ter atendido WELTON no DETRAN de Cáceres/MT. Esclareceu que trabalha como ‘despachante’ e que o apelante lhe procurou no intuito de emitir a 2ª via de sua CNH. Afirmou que se encontraram no período da manhã para emitir o documento. Por fim, narrou que, por volta das 11h 30min, deram início ao ‘cadastramento prévio’ no sistema do departamento de trânsito e concretizaram a negociação mediante o pagamento dos serviços prestados (doc. digital n. 191733365 – p. 14).

WELTON, quando interrogado, relatou:

“
Welton
: Na verdade, desconheço todos esses fatos.

Juiz
: O que você responde aqui foi o que eu narrei sobre esses dois fatos, e aí? Onde você se encontrava nesse dia?

Welton
: Eu estava na minha cidade, inclusive nesse dia eu estava correndo atrás das minhas documentações, tirar boletim de ocorrência, carteira de trabalho [...] para dar entrada na minha CNH, porque tinha recém-saído da prisão e por esse motivo extraviaram todos meus documentos.

Juiz
: Você conhece SEBASTIÃO? SELMA? APARECIDA?

Welton
: Não [...].

Juiz
: Por que você acha que seu nome foi colocado então nesses fatos? Se você me diz que não praticou.

Welton
: Na verdade, aconteceram fatos anteriores na minha cidade que venho sofrendo perseguições por policiais, desde quando eu era menor de idade [...]. Inclusive essa prisão anterior que eu tive foi armação da polícia e não tenho dúvida que esta que estou respondendo é uma armação por parte da polícia.

Juiz
: De graça?

Welton
: Simplesmente a polícia acusa, humilha, faz o que quer e eles tem a força do Poder na mão [...]. Inclusive já registrei denúncia contra um policial que me persegue e se alia a outros e me perseguem [...].

MP
: Qual fato que ensejou essa suposta perseguição?

Welton
: [...] foi problemas que tive no meu passado, quando era adolescente ainda. Eu já fui preso, cometendo alguns delitos, à época, e a raiva desse policial surgiu nessa época. Agora tenho vinte e nove anos.

MP
: Mas você tentou contra algum policial?

Welton
: Não.

MP
: Quando que você saiu da cadeia WELTON?

Welton
: Se não me engano foi dia oito ou dia nove de maio de 2014.

MP
: A que você atribui duas vítimas ter reconhecido você, sem sombra de dúvidas? Tem inimizade com elas? Por que estão te acusando sem te conhecer?

Welton
: Creio que seja ‘a mando’ da Polícia.

MP
: Essa foto que está aparecendo, é você?

Welton
: Sim, senhor.

MP
: As vítimas te reconheceram nessa foto. Além desse roubo que você respondeu, em Cáceres responde por alguma coisa?

Welton
: Respondo. Quando eu ainda estava preso [...] sobre denúncia que eu estava com aparelho celular, premeditando fazer crimes contra policiais [...]. Nasceu o processo, está correndo, no dia da minha prisão, em sete de outubro de 2014 [...] fui responder a esse processo.

MP
: Consta aqui que você respondeu pelo menos a três processos em Cáceres, um roubo, uso de documento falso, associação e tráfico, está na folha de antecedentes [...] não é você?

Welton
: Não.

MP
: O senhor já veio aqui na Comarca antes?

Welton
: Não.

MP
: Já teve arma de fogo?

Welton
: Não. Nessa data que me acusam do suposto roubo eu estive em vários locais que tem câmeras. Registrei o boletim de ocorrência, tenho despachante que estava mexendo com a documentação que estava comigo esse dia. Estava no escritório do meu advogado, inclusive esse BO foi feito lá [...] virtualmente. Então não tem possibilidade alguma [...] eu estou falando o que consigo provar.

Defesa
: No dia 13 de maio foi o dia que o senhor fez o BO Virtual [...], como que foi sua trajetória [...] nesse dia?

Welton
: No DETRAN de Cáceres [...], por volta de nove, dez horas [...].

Defesa
: No DETRAN de Cáceres você se encontrou com alguém?

Welton
: Com o despachante [...]. Depois fui para o escritório do meu advogado, do senhor. Cheguei por volta de dez e meia, onze horas.

Defesa
: Permaneceu por mais de uma hora e meia?

Welton
: Permaneci.

Defesa
: Quem acompanhava o senhor no escritório?

Welton
: Um moto-taxista. Não me recordo o nome dele, sei o apelido ‘Índio’.

MP
: WELTON, você disse aí que perdeu seu documento, certo? Perdeu quando?

Welton
: Na minha prisão. Fui preso dia 21 de novembro de 2012.

MP
: Por que você fez constar aqui, como mostra o seu advogado no documento, a data de 12 de maio de 2014, na Rua José do Patrocínio? Se você tá falando que foi em 2012?

Welton
: Doze de maio?

MP
: Sim, consta aqui no documento [...].

Juiz
: O seu advogado pediu agora para juntar e eu deferi, um boletim de ocorrência que foi feito no dia desses fatos que você está sendo acusado e no boletim de ocorrência consta que você teria perdido essa documentação no dia 12 de maio de 2014, às nove horas, na rua José do Patrocínio, Bairro Santa Cruz, em Cáceres. Você está entendendo que está tendo uma divergência? Você sabe o porquê disso? Eu quero saber, quem fez esse BO?

Welton
: Foi o meu advogado.

MP
: Você estava do lado dele? Você quem orientou ele? Você quem passou as informações para ele?

Welton
: Eu expliquei a situação que estava sem meus documentos e que precisava tirar a minha CNH [...] como tinha acabado de sair do DETRAN era necessário eu fazer um BO [...].

Juiz
: Esse BO foi feito na máquina do Dr. Everaldo?

Welton
: Isso e foi registrado lá.

Defesa
: O senhor saiu da cadeia no dia oito ou dia nove, ficou uns dias em Cuiabá, aí o senhor chegou em Cáceres foi no dia anterior ao que você registrou a ocorrência?

Welton
: Foi.

Defesa
: Então você chegou no dia 12 em Cáceres?

Welton
: Foi

Defesa
: Possivelmente a data do dia 12 então é uma data de referência que o programa pediu para uma data do fato? Ou seja o programa exige uma data da comunicação e uma data do fato, então o dia doze foi, possivelmente, uma data aleatória?

Welton
: Isso”
(arquivo digital – nome da mídia: 34492 -

Welton da Silva.mp3).

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos na instrução criminal não são suficientes para absolver o apelante.

As vítimas narraram, pormenorizadamente, nas duas oportunidades em que foram ouvidas, como os fatos se sucederam. Asseveraram estar a caminho de uma fazenda – entre as cidades de Lambari D’Oeste/MT e Boa União/MT – quando foram abordados pelos tripulantes de um veículo, Toyota Hilux de cor branca, em um trecho da Rodovia MT-247. Asseveraram que 2 (dois) deles desceram armados, renderam todos e os obrigaram a entrar na camionete. Informaram que WELTON estava pilotando o automóvel, que 1 (um) dos assaltantes os acompanhou, enquanto o outro passou a conduzir o veículo de SEBASTIÃO. Disseram ter visualizado o rosto do apelante, uma vez que ele, constantemente, “
se virava
” para conversar e que estava com a cara limpa. Pontuaram que WELTON parecia ser o líder do bando, uma vez que ele “
dava ordens
”, via celular, para os demais agentes. Relataram que foram levados para um canavial, mantidos em cárcere privado, por horas a fio, e que somente no final da noite, após os assaltantes se evadirem com todos os veículos roubados, conseguiram fugir caminhando – em meio a uma tempestade – até a cidade de Lambari D’Oeste/MT para buscar ajuda. Declararam que não foram agredidos fisicamente, mas que os agentes faziam “
pressão psicológica
” verbalizando que: “
caso o roubo desse errado, matariam todos
”. Revelaram que, além das joias [alianças, correntes e colares] e outros objetos [bateria e chips de celular], os assaltantes subtraíram o veículo Pick-up Fiat Strada, pertencente à SEBASTIÃO. Por fim, noticiaram que o ofendido somente conseguiu reaver seu automóvel na Bolívia e teve que pagar uma quantia em dólar para os indivíduos que estavam ocultando seu veículo no interior de uma residência, na cidade de San Matias.

MARIA CELENE relatou que os investigadores chegaram à pessoa de WELTON após as declarações prestadas pelos ofendidos no destacamento policial. Acrescentou que as vítimas descreveram, pormenorizadamente, as características físicas do acusado e que, após lhes mostrar as fotografias advindas do arquivo policial da Delegacia Regional de Cáceres/MT, SEBASTIÃO e APARECIDA confirmaram a identificação dele. Por fim, disse ter participado do procedimento de reconhecimento de WELTON, que as vítimas foram categóricas e não tiveram dúvidas em identificá-lo como sendo o indivíduo que conduzia a camionete Toyota Hilux.

Nesse mesmo sentido, o policial militar, HUGDSON, embora não tenha atuado diretamente na elucidação dos fatos, reproduziu os relatos das vítimas e confirmou que elas estavam bastante assustadas, pois alegavam que durante a empreitada criminosa os assaltantes lhes ameaçaram de morte com uso de armas de fogo.

Embora a defesa se apegue às declarações das testemunhas arroladas em juízo e no depoimento do acusado, as narrativas por eles elaboradas conflitam entre si e com os elementos produzidos na instrução processual.

A testemunha, ODAIR, afirmou que, à época do ocorrido, trabalhava como despachante e estava na companhia do acusado no DETRAN de Cáceres/MT para emitir a 2ª via da CNH dele. Além disso, informou que se encontraram no período da manhã e que, por volta das 11h 30min, iniciaram o procedimento para revalidação do documento.

Por sua vez, o apelante confirmou que, no dia dos fatos [13.5.2014], estava no município de Cáceres/MT, “
correndo atrás
” de alguns documentos para confeccionar a 2ª via de sua CNH, uma vez que havia perdido o documento em 2012. Asseverou que as 9h da manhã encontrou-se com ‘um despachante’ no DETRAN e, logo em seguida – por volta de 10h 30min –, dirigiu-se para o escritório do seu advogado, onde, juntos, elaboraram um boletim de ocorrência virtual informando o extravio de sua carteira de habilitação (CNH) e do seu registro geral (RG). Narrou que a acusação que lhe está sendo imputada decorre de uma “
manobra policial
”, haja vista que, desde sua adolescência, vem sendo “
perseguido pela polícia
”. Acrescentou que a identificação realizada pelos ofendidos possivelmente se deu “
a mando dos policiais
”, uma vez que não conhece nenhum deles.

Neste particular, convém destacar que não há nos autos nenhum comprovante das taxas ou emolumentos pagos por WELTON ou ODAIR, tampouco a suposta filmagem gravada pelas câmeras do circuito interno da sede do órgão de trânsito para atestar que alí se encontravam.

De igual modo, o boletim de ocorrência virtual, em tese, elaborado no escritório do advogado do acusado, fez constar que os documentos haviam sido extraviados em 12 de maio de 2014, contrariando as suas próprias declarações de que os perdeu no ano de 2012. Além disso, os dados da comunicação/envio do requerimento [datado do dia 13.5.2014 às 11h 20min] conflita com a versão dada por ODAIR, no sentido de que, neste período, estava na companhia do acusado no DETRAN de Cáceres/MT.

Por fim, embora WELTON relate que a acusação que lhe está sendo atribuída é uma “
manobra policial
”, não juntou cópia do procedimento registrado perante a Corregedoria do órgão policial competente e nem indicou outros elementos que corroborem tais afirmações.

Dessa maneira, ao reverso dos alaridos defensivos trazidos no apelo, a autoria está bem retratada pelas narrativas seguras das vítimas – nas duas fases processuais – e dos policiais ouvidos em juízo.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o réu, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições – como o roubo, por exemplo, quase sempre cometidos longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime –, inexistindo ainda qualquer indício que revele ter ela ou as testemunhas agido com a finalidade de prejudicá-lo.

É nesse sentido a jurisprudência de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] as provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório relativamente ao crime de roubo [...],
os elementos indiciários produzidos na fase pré-processual foram confirmados na fase de instrução da ação penal, permitindo um raciocínio dedutivo que conduza à conclusão de autoria.
[...]
Quanto à autoria, esta resta comprovada pelo reconhecimento fotográfico
[...]
e pela prova oral colhida durante a persecutio criminis
. [...]
In casu, o réu foi reconhecido por fotografia em sede policial (fls. 19/20). Em juízo, foi oportunizado vista à vítima Roberto dos autos, sendo por ela ratificada a conclusão inferida na investigação policial
. Além do mais [...], conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso, sua versão ainda veio corroborada pelos testemunhos prestados pelos agentes da segurança pública
[...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.060/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS [...] vale destacar que
a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie
. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Colho ainda precedentes deste Tribunal de Justiça:

“[...]
Vem de ser indubitável o relevo especial a que fazem jus as palavras das vítimas, particularmente em delitos patrimoniais
, perpetrados, amiúde, à socapa, afeiçoando-se como prova de grande valia quando avultem hialinas, verossimilhantes e unívocas,
sem que se desvele ânimo subjacente em prejudicar os acusados, infundadamente
[...]”
(N.U 0005263-62.2016.8.11.0004, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

“[...] Insustentável o pedido absolutório, mormente porque
as declarações das vítimas são seguras, coerentes e uníssonas
, apontando que o apelante entrou em sua residência e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto, subtraiu pertences [...].
Ademais nenhum indício foi trazido a lume no sentido de que as vítimas tivessem algum interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática da conduta de crime
[...]”
(N.U 0000176-08.2015.8.11.0022, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016).

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra suficiente para conservar a condenação.

No que tange ao afastamento da continuidade delitiva e o reconhecimento do crime único, o pedido
merece parcial acolhimento
.

É de sabença vulgar que “
a continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa
” [STJ, AgRg no HC n. 789.716/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.2.2023].

O Supremo Tribunal Federal, em seu Vocabulário Jurídico (Tesauro), dispõe que unidade de desígnio é a “
unidade de propósitos do agente nos casos de crime continuado (reiteração de condutas que configurem crime de mesma espécie), previsto no artigo 71 do Código Penal. A unidade de desígnios é um dos requisitos subjetivos para a aplicação desse artigo
”
[1]
.

Noutro giro, tem-se que o concurso formal “
exige que o agente, mediante apenas uma ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes, idênticos ou não (CP, art. 70, caput), ou seja, é necessária a presença de unidade de conduta e a pluralidade de resultados criminosos
” [STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023].

Nessa linha, a ação do agente poderá consistir em um único ou vários atos, perpetrados no mesmo contexto temporal e espacial e que alcançam múltiplos sujeitos ou bens jurídicos protegidos pela norma penal incriminadora, não se confundindo com as hipóteses de crime complexo ou progressivo.

In casu,
restou devidamente comprovado nas provas orais produzidas – tanto em sede policial como em juízo – que foram roubados patrimônios pertencentes a 3 (três) vítimas distintas:
a)
1 (um) aparelho celular, 1 (um) cordão e 1 (um) veículo Fiat Strada, da vítima
SEBASTIÃO
;
b)
1 (uma) bateria e os chips dos aparelhos celulares de
SELMA
;
c)
anéis e joias, em prejuízo de
APARECIDA
.

Portanto, não há se falar no reconhecimento da continuidade delitiva e nem de crime único, mas da regra prevista no artigo 70, do Código Penal.

De mais a mais, “c
onforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
” [STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023].

Em relação ao afastamento da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que em razão de o roubo ter sido praticado no ano de 2014 houve a
abolitio criminis
do inciso I, §2º do artigo 157, do Código Penal, o argumento
não procede
.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante, que foi apenas deslocada da norma incriminadora original [CP, art. 157, §2º, I] para o §2º-A, I, do mesmo artigo, sendo inclusive punida de forma mais severa.

Destarte, com o advento da
novatio legis
não houve “
hipótese de abolitio criminis, porque manteve a majoração da pena por conta do emprego de arma de fogo, disciplinando, doravante, nas disposições do artigo 157, §2º-A, I, do CP. Assim, conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei peal mais gravosa, trata-se de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, devendo ser aplicado o aumento previsto no dispositivo revogado
” [TJMT, N.U 0023304-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 17/02/2023].

No mesmo sentido, colho precedentes das 3 (três) Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTODE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...]
As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena
. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal”
(N.U. 0016800-53.2007.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGODE ARMA DE FOGO – [...] PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTEDE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE– LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART.157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA [...]
A Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica
. Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda [...]”
(N.U 0010124-45.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, II E V, E ART. 297, CAPUT E §2.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA [...] RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...]
O advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
[...]”
(N.U 0005802-50.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Em relação à dosimetria da pena, a sentença comporta ajustes.

Na primeira fase, o juiz singular negativou as circunstâncias judiciais atinentes aos
antecedentes
do acusado e às
consequências
do crime,
verbis
:

“[...] Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado [...]. Não há elementos seguro nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixa-se de valorar essa circunstância.

Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência.
Durante o curso desta ação, o réu foi definitivamente condenado nos autos n. 4287-73.2012.811.0011 (código 172071), que tramitou na Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, motivo pelo qual, majoro a pena em um oitavo
[...].

A conduta social é melhor compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência [...]. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da conduta social do réu, deixo de valorá-la.

[...] Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la.

Os motivos do crime exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.

[...] As circunstâncias são próprias do tipo penal.

Quanto às
consequências do crime, verifico que, para recuperar seu veículo, Sebastião Bartolomeu Pessoa teve que desembolsar a quantia de U$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos dólares), que à época perfazia R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), valor 14,9 vezes o salário-mínimo da época, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), motivo pelo qual majoro a pena inicial, em relação a esta vítima, em um terço
.

Por fim, não há registro quanto ao comportamento das vítimas”

No que tange às vetoriais negativadas, não há qualquer equívoco a ser sanado.

Depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar a existência de processo anterior e que, à época da sentença, possuía sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do acusado, o que motiva, sem eiva de dúvidas, considerar desfavorável a circunstância judicial relacionada aos
antecedentes
.

Nesse sentido:

“[...] Conforme a jurisprudência desta Corte, "A condenação definitiva registrada por crime anterior e com o trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação penal, a despeito de não caracterizar a agravante da reincidência, pode ser valorada como maus antecedentes" (AgRg no HC n. 817.651/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023) [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 795.474/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Lado outro, não desconsidero que o prejuízo econômico é inerente aos delitos patrimoniais; contudo, em razão da prática delitiva,
a vítima SEBASTIÃO
teve que desembolsar o valor de USD $ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos dólares) para reaver seu veículo, haja vista seu automóvel estar em poder de chantagistas bolivianos.

Por este motivo, mostra-se conveniente a negativação da vetorial atinente às
consequências
do delito. Confira-se:

“[...] A instância ordinária considerou as consequências do delito como negativas, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo penal previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal - CP, uma vez comprovado o prejuízo material de mais de R$10.000,00 (dez mil reais). O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.678.063/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Entretanto, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que um dos aumentos empregados não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise da dosimetria.

Digo isso porque o magistrado utilizou a fração de 1/3 (um terço) para a negativação da vetorial atinente às
consequências
do crime.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime tipificado no artigo 157, do Código Penal, prevê a pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase da dosimetria, conservo o aumento de
6 (seis) meses de reclusão
estabelecido na sentença para negativação dos
antecedentes
e aumento a sanção basilar na fração de
1/6 (um sexto)
– tendo em vista às
consequências
do delito suportado por SEBASTIÃO – ficando a reprimenda estabelecida em:

a)

Em relação à vítima
SEBASTIÃO
:
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

b)

Em relação à vítima
SELMA
:
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

c)

Em relação à vítima
APARECIDA
:
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade, mantenho a agravante prevista no artigo 62, I, do Código Penal
[2]
, uma vez que as provas orais evidenciaram que WELTON exercia papel de liderança na empreitava criminosa e dirigia a atividade dos demais agentes.

Portanto, estabeleço as penas intermediárias em:

a)

Em relação à vítima
SEBASTIÃO
:
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

b)

Em relação à vítima
SELMA
:
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

c)

Em relação à vítima
APARECIDA
:
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

No que tange ao afastamento da aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase dosimétrica, a pretensão
não prospera
.

A defesa aduz que o juízo singular “
aplicou cumulativamente entre si os incisos previstos no §2º do art. 157 do CP, por três vezes, haja vista que entendeu por condenar o apelante por três fatos”,
quando, no seu entender, deveria
“limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua.”
. Por fim, verbera “
a ausência de fundamentação quanto à opção do magistrado
[de modo]
que a aplicação individual das causas de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, decorre de erro, devendo, portanto, ser corrigida
”

O juízo singular reconheceu as causas de aumento –
emprego de arma de fogo
,
concurso de pessoas
,
transporte de veículo para o exterior
e
restrição a liberdade das vítimas
– e apresentou justificativa idônea para aplicá-las cumulativamente na terceira fase da dosimetria, conforme se observa nos seguintes excertos da sentença:

“Reforço que no presente caso se trata de três fatos, pois, as provas confirmaram haver três vítimas da ação criminosa de Welton da Silva, quais sejam, Aparecida Custódio de Oliveira e Selma de Fátima Pereira Pessoa.

Quanto às causas de aumento do crime de roubo, através dos depoimentos prestados em Juízo constato que o crime foi cometido mediante concurso de pelo menos 3 pessoas, que se valeram de arma de fogo, e o veículo subtraído de Sebastião Bartolomeu Pessoa foi levado para a Bolívia, configurando, assim, as circunstâncias previstas no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

[...]

As provas dos autos também apontam que as vítimas foram levadas para local ermo e lá permaneceram em poder do grupo criminoso por aproximadamente 12 horas, até que assegurasse o proveito do crime [...] no artigo 157, §2º, inciso V, traz causa de aumento específica para o agente que durante o roubo mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, como ocorreu no caso em análise.

Assim, tendo em vista que a privação da liberdade das vítimas se deu no contexto da execução do crime de roubo, com base no artigo 383 do Código de Processo Penal, sem alterar os fatos descritos na denúncia, desclassifico a conduta imputada como o crime previsto no artigo 148, §2º, do Código Penal, para a majorante descrita no artigo 157, §2º, inciso V, do mesmo códex.

Feitas essas considerações, destaco a gravidade concreta dos atos praticados, onde, pelo menos 3 roubadores, utilizando armas de fogo, renderam as vítimas, advertindo-as de que se algo desse errado poderiam matá-las. As vítimas ainda destacaram que ficaram em poder do grupo por pelo menos 10 horas, no meio do mato, sem água nem alimento e que tiveram que andar aproximadamente 3km, sob chuva, para pedirem ajuda.

Assim, diante das circunstâncias destacadas acima, concluo ser lícita a aplicação cumulativa das majorantes [...]

[...]

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente, em relação aos dois crimes, ficaram configuradas as majorantes previstas nos incisos I, II, IV e V, do §2º, do art. 157 do CP, que serão aplicadas de forma cumulativa, nos termos da fundamentação, razão pela qual
majoro as penas dos roubos quatro vezes em 1/3 (um terço
)
[...]”

Conquanto a defesa insista na incidência do parágrafo único do artigo 68, do Código Penal, entendo justificada a aplicação cumulativa das causas de aumento.

Não há dúvidas que os assaltantes
restringiram a liberdade
dos ofendidos, primeiro, no interior dos veículos subtraídos e, posteriormente, no meio de um canavial.

Foge à normalidade o fato de os acusados implantarem terror psicológico a todos eles por aproximadamente 12 (doze) horas, quando já haviam conseguido subtrair os veículos e pertences almejados.

O
concurso de pessoas
também foi fator determinante para a conclusão da empreitada criminosa, porquanto WELTON valeu-se de demais comparsas na subtração do veículo de SEBASTIÃO e vigilância das vítimas no cativeiro.

A causa de aumento do
artigo 157, §2º, IV, do Código Penal
também deve ser sopesada desfavoravelmente, haja vista que o automóvel de SEBASTIÃO foi transportado para o exterior, tanto que o ofendido teve que viajar para San Matias para reavê-lo de extorsores bolivianos.

Por fim, a majorante relacionada ao
emprego de arma de fogo
também deve ser considerada, uma vez que grande parte dos assaltantes – no mínimo 3 (três) deles, incluindo o apelante – estavam portando pistolas.

A propósito, a incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não é obrigatória, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que indiquem a necessidade de uma maior reprovabilidade da conduta do agente, e é exatamente o que se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI N.º 13.654/2018. DOSIMETRIA.PLEITO DEFENSIVO DE QUE SEJA APLICADA APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULADA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE. DOIS CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZADA A HABITUALIDADEDELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes,
mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. - Assim,
não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado
(ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). -
Na hipótese ora analisada, a instância a quo fundamentou, concretamente, embora de modo sucinto, as frações de aumento conforme aplicadas, pois o modus operandi do delito, como narrado, extravasa o ordinário do tipo, tendo-se em vista que os agentes empregaram ardil para facilitar a prática dos crimes
, simulando estar fazendo reparos em bicicleta em via pública, para abordar as vítimas de surpresa. [...]
(AgRg no HC 624.886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - É pacífico no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que "A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Precedentes.
" (AgRg no AREsp n. 1.632.669/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). Precedentes. II -
In casu, forçoso reconhecer que as causas de aumento foram aplicadas com a devida fundamentação pelo juízo sentenciante, com remissão às peculiaridades do caso em comento
, quais sejam, número de agentes e a forma de violência empregada no crime,
pois o modus operandi do delito, como narrado, não se confunde com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas
, refletindo especial gravidade. Agravo regimental desprovido
(AgRg no REsp 1886978/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)

A despeito de ter se valido da fração mínima de 1/3 (um terço), conforme previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal, entendo que a aplicação quádrupla do aumento não guarda proporcionalidade e razoabilidade.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a fração de 1/2 (metade) para recrudescer a pena na terceira fase dosimétrica,
verbis
:

“[...]
As instâncias ordinárias, ao reconhecerem a incidência das causas de aumento do concurso de agentes, do uso de arma, da restrição à liberdade das vítimas e da subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, aplicaram a fração de 1/2 para majorar a pena, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de três agentes, com uso de arma de fogo, contra duas vítimas que foram mantidas em condições insalubres no porta-malas de um veículo por cerca de 6 horas, enquanto os automóveis subtraídos eram transportados até próximo de seu destino final, em outro Estado da Federação, denota a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das quatro majorantes do crime de roubo [...]”
(HC n. 446.354/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Nessa toada, reajusto a fração de aumento para 1/2 (metade), ficando as penas estabelecidas em:

a)

Em relação à vítima
SEBASTIÃO
:
9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
.

b)

Em relação à vítima
SELMA
:
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

c)

Em relação à vítima
APARECIDA
:
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Na fase derradeira, reconhecido o
concurso formal
de delitos e, por se tratar de ação delituosa que atingiu o patrimônio de
3 (três) vítimas distintas
, aumento a pena na fração de
1/5 (um quinto)
, conforme a jurisprudência pacífica da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] a fração referente ao concurso formal deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1776123/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021)
(sem destaque no original).

Valendo-me da pena referente à vítima SEBASTIÃO, por se tratar das circunstâncias relacionadas ao ‘crime mais grave’, fixo a pena definitiva do apelante em
11 (onze) anos e 8 (oito) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, na fração fixada pelo juízo sentenciante, qual seja, de
5/30 (cinco trigésimos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo e reajusto a pena do réu,
WELTON DA SILVA
, para
11 (onze) anos e 8 (oito) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à fração de
5/30 (cinco trigésimos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa

[2]

Art. 62 - A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I - promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024